Tribunal: TJDFT
Processo: 0753274-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO: RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente assevera que, após o recebimento de mensagens com proposta de renegociação de dívida encaminhadas pelo SERASA, teria realizado consulta no site da instituição, momento em que foi surpreendida com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, com base no débito de R$ 5.213,96, o qual não reconhece, por não ter celebrado o respectivo contrato 44606431921100. Registrou, então, o boletim de ocorrência policial (ID 24438959 – p.1/2).

II. Em face da sentença de procedência dos pedidos (compensação por danos morais e exclusão da “negativação”), a requerida/recorrente alega se tratar de inscrição lícita do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida de cartão de crédito celebrado com a CETELEM DO BRASIL SA (credora originária), a qual lhe teria cedido o crédito.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

IV. No caso concreto, forçoso reconhecer que a recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial (a par da falsificação grosseira de assinatura constante nos documentos anexados para legitimar a contratação realizada pela requerente – ID. 24438973, p.1/5), nem colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (contratos fraudulentos realizados em seu nome - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), de sorte que prevalece o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II).

V. O fato de se tratar de empresa adquirente de créditos inadimplidos de instituições financeiras e comerciais (cessão de crédito) não a exime de zelar pela segurança e controle de seus cadastros.

VI. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.

VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.

VIII. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).